Tribunal: STF
Processo: HC 221701
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 165.738/PE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 04/03/2017, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º (latrocínio), 157, § 3º, c/c o art. 14, inc. II (latrocínio tentado), e 288 (associação criminosa) do Código Penal, e arts. 14 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826, de 2003. Em 18/12/2018, sobreveio sentença absolvendo o paciente pelo delito de associação criminosa e condenando-o à pena de 36 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 437 dias-multa, considerado o concurso material entre os demais delitos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 41, p. 3-17).



    3. Irresignada, a defesa protocolou recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pendente de julgamento.



    4. Posteriormente, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ, ao qual o Ministro Relator negou provimento, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprimisse celeridade no julgamento da Apelação nº 0531061-6 interposta pela defesa (e-doc. 49).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante articula a ocorrência de diversas nulidades processuais. Sustenta ilegalidade na quebra de sigilo de dados, pois inexistente autorização judicial para apreensão dos aparelhos telefônicos de corréus e extração de conversas via whatsapp. Alega quebra da cadeia de custódia, em razão do não recolhimento correto dos telefones apreendidos, bem como ausência de perícia. Diz inexistente situação de flagrância a autorizar a prisão do paciente. Pontua ter sido a audiência de custódia realizada apenas uma semana após a prisão e por juiz incompetente. Destaca que a apreensão das armas supostamente utilizadas na prática criminosa se deu em período noturno, em residências onde os proprietários não se encontravam, não tendo sido realizada perícia balística. Salienta ter sido o paciente submetido a tratamento de tortura para confessar a prática dos delitos. Assevera a ausência de defensor constituído no reconhecimento feito perante a autoridade judiciária. Frisa não ter sido reconhecido pela vítima sobrevivente. Aponta demora excessiva na tramitação do recurso de apelação interposto desde 2019, sem data prevista para julgamento.



    6. Requer, liminarmente: (i) a declaração de nulidade de toda prova coligida aos autos a partir da prisão em flagrante do paciente e das conversas telefônicas extraídas dos aparelhos telefônicos dos corréus, com consequente desentranhamento dos autos e afastamento da prisão; (ii) o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa ante a demora no julgamento do recurso de apelação; e (iii) alternativamente, o sobrestamento da Apelação nº 0531061-6 até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pede a confirmação da providência, ou, subsidiariamente, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que aprecie a matéria arguida no habeas corpus ajuizado naquele Tribunal, já que não teria sido de fato apreciada, afastando-se liminarmente a prisão em razão do excesso de prazo na formação da culpa, bem como o sobrestamento do julgamento da apelação até a apreciação das nulidades apontadas no mencionado habeas corpus.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco revelou que, em 07/03/2023, o revisor, Desembargador Eudes dos Prazeres França, concluiu a revisão dos autos da Apelação nº 0531061-6 (número único 0000054-07.2017.8.17.1170), determinando sua inclusão em pauta.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas quanto às supostas nulidades processuais não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No tocante à alegação de demora no julgamento do recurso de apelação, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    12. No caso sob análise, à vista dos documentos juntados ao processo e em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça, tem-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 04/03/2017 (e-doc. 16, p. 21, e e-doc. 17, p. 1-2). A denúncia foi recebida em 13/03/2017, sendo prolatada a sentença condenatória em 18/12/2018 (e-doc. 41, p. 3-17). Protocolada apelação pela defesa do paciente, em 14/01/2019 (e-doc. 42, p. 7), o recurso teve tramitação regular, com a apresentação das contrarrazões do Órgão acusador em 06/02/2019 (e-doc. 43, p. 17). Em 24/09/2020, o desembargador relator apresentou o relatório e determinou a remessa dos autos ao revisor (e-doc. 48, p. 14), permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em 07/03/2023, o revisor, Desembargador Eudes dos Prazeres França, concluiu a revisão dos autos e determinou sua inclusão em pauta de julgamento.



    13. Considero, portanto, regular andamento do feito, especialmente em se considerando tratar-se de processo que envolve 3 réus, com procuradores distintos, e o cometimento de diversos crimes (latrocínio consumado e tentado, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    14. Embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão, sobretudo considerando já terem os autos sido liberados pelo desembargador revisor para inclusão em pauta de julgamento.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator